Tribunal: TJSP
Processo: 2225123-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acolhimento de impugnação ao valor da causa. Honorários advocatícios. Ação de conhecimento que os arbitrou em percentual com base no valor da causa. Termo inicial da correção monetária. Data do ajuizamento da ação de conhecimento. Súmula 14, do C. STJ. Precedentes do E. TJ-SP. Alteração do valor da causa que retroage à data da propositura da

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acolhimento de impugnação ao valor da causa. Honorários advocatícios. Ação de conhecimento que os arbitrou em percentual com base no valor da causa. Termo inicial da correção monetária. Data do ajuizamento da ação de conhecimento. Súmula 14, do C. STJ. Precedentes do E. TJ-SP. Alteração do valor da causa que retroage à data da propositura da demanda.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225123-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ANNA
MARIA DE GODOI TIZIANI PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
JOAO CAMILLO DE AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225123-84.2020.8.26.0000 -Voto no 35141 - RP
2
Voto no: 35141
Agravo de Instrumento no: 2225123-84.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Ana Maria Godoi Tiziane Pereira
Agravado: Joao Camilo de Aguiar
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Acolhimento de impugnação ao valor da causa. Honorários
advocatícios. Ação de conhecimento que os arbitrou em
percentual com base no valor da causa. Termo inicial da
correção monetária. Data do ajuizamento da ação de
conhecimento. Súmula 14, do C. STJ. Precedentes do E. TJ-
SP. Alteração do valor da causa que retroage à data da
propositura da demanda.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto em face do teor da r. decisão interlocutória de fls. 360 dos autos
principais, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada.
Irresignada, a parte executada interpôs o presente
agravo de instrumento aduzindo, em suma, que opôs impugnação ao
cumprimento de sentença por entender que a correção monetária do valor
arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser atualizado desde o
trânsito em julgado do incidente que alterou o valor da causa, e não a partir da
propositura da demanda de conhecimento.
Dispensada a intimação da parte ex adversa.
Do essencial, é o relatório.
Com a devida vênia, o presente recurso de agravo
de instrumento não merece provimento.
Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225123-84.2020.8.26.0000 -Voto no 35141 - RP
3
na ação de conhecimento foi fixada verba honorária em “(...) 20% do valor
atualizado da causa”. Em sede de apelação, o recurso não foi provido, com a
manutenção integral da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ou seja, os honorários advocatícios foram fixados
em percentual que tem como base de cálculo o valor da causa.
Pelas razões apresentadas em sede do presente
recurso, o cerne da irresignação reside na compreensão da agravante de que a
correção monetária dos honorários advocatícios deve ter como termo inicial a
data em que foi acolhida a impugnação ao valor da causa.
Todavia, com o devido respeito, razão não assiste à
agravante.
Isso porque o entendimento firmado pelo MM.
Magistrado a quo se funda no teor da Súmula 14 do C. STJ1, a qual sedimenta
o entendimento de que, em caso de verba honorária arbitrada com base no
valor da causa, a correção de seu valor deve ter início a partir do ajuizamento
da demanda.
Ademais, a alteração do valor da causa por meio de
impugnação àquele originalmente atribuído pelo autor tem natureza
declaratória, de modo que, caso erroneamente indicado na petição inicial, os
efeitos de sua correção retroagem desde a data da propositura da demanda.
Outro não é o motivo pelo qual, quando da correta
atribuição do valor da causa nos termos dos artigos 292, § 3o e 293, ambos do
CPC, deve ocorrer a complementação do recolhimento das custas iniciais.
Assim, a hipótese de alteração do valor da causa,
data venia, não excetua o entendimento sedimento na Súmula 14, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
1 SÚMULAN.14 Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a
correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225123-84.2020.8.26.0000 -Voto no 35141 - RP
4
Nesse sentido, pode-se destacar precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Honorários
advocatícios de
sucumbência

Fixação
em
percentual sobre o valor da causa - Correção
monetária Incidência desde o ajuizamento da
ação, de acordo com a Súmula 14/STJ Decisão
mantida - Recurso não provido.
(TJ-SP,
agravo
de
instrumento
no
2009187-37.2019.8.26.0000, rel. Des. Mario de
Oliveira, 38a Câmara de Direito Privado, j.
28.2.2019).
Embargos de declaração Alegação de omissão no
aresto
quanto
ao termo
inicial de
incidência
de correção
monetária e
juros
de
mora
dos honorários advocatícios de sucumbência

Omissão
verificada
Honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa
Correção
monetária incide
desde
o
ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ) Juros de
mora a partir da data do trânsito em julgado (CPC,
art. 85, § 16o) Embargos acolhidos, com efeito
modificativo.
(TJ-SP,
Embargos
de
Declaração
no
1061803-31.2018.8.26.0100, rel. Des. Francisco
Gianquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j.
3.10.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225123-84.2020.8.26.0000 -Voto no 35141 - RP
5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO -
Ocorrência - Recurso de apelação interposto pelos
embargantes que foi acolhido, com reforma da
sentença e inversão do ônus da sucumbência -
Verba honorária sucumbencial arbitrada em favor
dos ora embargantes em 20% sobre o valor da
causa, não constando o termo inicial da correção
monetária - Acolhimento dos presentes embargos
para fins de sanar a omissão, fazendo constar no v.
Acórdão que os honorários advocatícios de 20%
incidirão sobre o valor da causa, atualizado pela
Tabela Prática do TJSP desde o ajuizamento da
ação - Súmula 14-STJ - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
SEM
MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.
(TJ-SP,
embargos
de
declaração
no
0006650-59.2001.8.26.0477,
rel.
Des.
Angela
Lopes, 9a Câmara de Direito Privado, j. 13.5.2019).
Portanto, com todas as vênias, escorreita a r.
decisão proferida na Primeira Instância, sendo de rigor a sua manutenção.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator